Tribunal: STF
Processo: HC 252820
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES NÃO CONTRARIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA DAS PREMISSAS FIXADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2025, por Valeriano Marcos Miranda, advogado, em benefício de Paulo Vinicius Avila Moura, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 921.223, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se busca a declaração de ilicitude de provas utilizadas para a condenação por tráfico de drogas. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas que incluíam o atendimento de uma chamada telefônica por policial militar durante a prisão em flagrante. O agravante alega que não autorizou o acesso ao seu aparelho celular. 



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, afirmando que não houve interceptação telefônica e que a condenação não se baseou exclusivamente na chamada atendida pelo policial. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida pelo atendimento de chamada telefônica por policial militar, sem autorização do agravante, é ilícita e se tal ilicitude compromete a condenação por tráfico de drogas. 



    III. Razões de decidir 



    5. As instâncias ordinárias entenderam que a condenação não se fundamentou exclusivamente na prova questionada, mas em um conjunto probatório que inclui a apreensão de drogas e outros elementos.



    6. A alegação de ilicitude da prova não foi acolhida, pois o reexame de matéria fática é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A condenação por tráfico de drogas não se fundamenta exclusivamente em prova obtida por atendimento de chamada telefônica por policial, sendo necessário o conjunto probatório. 2. O reexame de matéria fática é inviável na via estreita do habeas corpus’”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial, reiterando a alegação de nulidade da condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sob o argumento de que estaria baseada em prova ilícita, consistente na “ação dos policiais que atenderam o celular do Suplicante quando de sua abordagem e prisão em flagrante”.



    Afirma que o “fato de haverem atendido o telefone do ora [paciente] e por conseguinte ouvirem as chamadas de pessoas solicitando drogas, fora prova chave que compôs as razões para o edito condenatório, sem dúvidas”.



    Assevera ter sido “apreendido ínfima quantidade de drogas com o acusado, 1,10 (uma grama e dez centigrama) de substância derivada da cocaína, e que não fora esta circunstância o motivo isolado para conduzir o Paciente a DEPOL e proceder com o flagrante. 



    Assim, ao afirmar que as condenações existente não se derivam da prova ora ilícita obtida e debatida, com aduzido no julgamento promovido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cujo acórdão combatemos, é o mesmo que fazer ‘vistas grossas’ ao que fora apurado e que se encontra registrado nos atos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Que seja concedido o presente HABEAS CORPUS em caráter liminar, confirmando no mérito, e assim anular os autos de número 26458031820088130223 e por conseguinte absolver PAULO VINICIUS AVILA MOURA, das imputações contidas”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. Deve ser realçado que o objeto da presente impetração é a nulidade de uma das provas sob as quais baseada a condenação com trânsito em julgado há muito tempo.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos ter sido o paciente acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente e de desobediência. Tem-se na denúncia:



    “(...) No dia 18 de agosto do ano de 2008, por volta das 19:30 minutos, na rua Guapé, altura do n. 669, bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado trazia consigo, sem autorização legal e para fins de traficância, cerca de 1,10 (uma grama e dez centigramas) da substância (...) vulgarmente conhecida como crack (...).



    Apurou-se que no dia, horário e local acima mencionados, após avistarem o denunciado em atitudes suspeitas, na condução de uma motocicleta, marca Honda Titan, cor preta, placa HGY-8964, policiais militares ordenaram-lhe que parasse imediatamente, tendo sido desobedecida pelo mesmo a ordem legal de parada. Diante de tal negativa, fora efetuada perseguição policial em face do denunciado.



    Segundo consta, ao tentar fugir do cerco policial ao denunciado, conduzindo a citada motocicleta na sua contramão direcional, colidiu frente a um meio-fio, vindo a cair no passeio, tendo sido abordado e submetido a busca pessoal, ocasião em que fora encontrado em seu poder a droga supracitada e a quantia de R$ 33,10 (...), além de 03 (três) aparelhos celulares.



    Depreende-se dos autos que no momento e que era efetuada a prisão em flagrante delito do denunciado foram recebidas 02 (duas) ligações telefônicas em um dos aparelhos celulares mencionados, que prontamente atendidas por policiais militares, constatou-se que se tratavam de pessoas solicitando drogas ao denunciado”.



    5. Em 6.5.2010, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG, na Ação Penal n. 022308264580-3, absolveu o paciente da imputação do crime de desobediência e o condenou às penas de dois anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 250 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente.



    6. Essa sentença foi objeto da Apelação Criminal n. 1.0223.08.264580-3/001, interposta pela defesa, à qual a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2.6.2011, deu parcial provimento apenas para reduzir a pena do paciente para um ano e oito meses de reclusão e 166 dias-multa, modificado o regime prisional imposto de fechado para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esta a ementa desse julgado:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ AFASTADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CASO DE REVERSÃO. ABERTO. – Não se tratando de crime hediondo ou equiparado a figura do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, permite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, impondo o regime aberto para o cumprimento da pena, em caso de reversão. V. V. P. APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS – NECESSIDADE – ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – SUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, INCISO II, DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. – A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ. – Mister se faz a redução máxima da pena em razão da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, quando for ínfima a quantidade de droga apreendida. – Provada a hipossuficiência do réu, por meio de declaração de pobreza, faz ele jus à isenção das custas processuais, nos termos do art. 10, II, da Lei Estadual 14.939/03. – Recurso provido em parte”.



    Esse acórdão transitou em julgado para a defesa em 21.7.2011, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente, fixada em segunda instância.



    7. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 1.0000.23.253042-8/000, na qual postulou fosse reconhecida a nulidade da condenação imposta ao paciente sob o argumento de estar baseada em provas ilícitas, alegação reiterada na presente impetração. O Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente a revisão criminal e manteve a condenação do paciente:



    “(...) Analisando os autos, verifico que não há que se falar na nulidade da prova produzida. 



    Isto porque, ao contrário do que alega o peticionário, não se verifica, in casu, a hipótese de interceptação telefônica, procedimento previsto na legislação extravagante (Lei nº 9.296/96) e que demanda autorização judicial para sua realização. 



    No caso dos autos, o atendimento da chamada telefônica pelo militar se deu quando o peticionário já se encontrava sob custódia policial, eis que preso em flagrante, sendo que tal atitude configura apenas um desdobramento das diligências investigatórias já iniciadas. 



    Sendo assim, tenho que o acusado e seu interlocutor não tiveram nenhuma conversa interceptada, não havendo, ainda, provas nos autos de que o policial militar tivesse se valido de algum artifício para enganar o interlocutor e conduzir a conversa de maneira enviesada. 



    E mais, há que se destacar que o policial militar não teve acesso ao conteúdo/dados do aparelho telefônico do acusado, limitando sua atuação a atender a chamada recebida, não vasculhando nenhuma foto, aplicativo ou documento salvo na memória do aparelho. 



    Ademais, verifico que a r. sentença condenatória e o acórdão proferido pela colenda 7ª Câmara Criminal não se basearam, exclusivamente, nas informações obtidas durante o atendimento da mencionada ligação telefônica, pelo que não há que se falar em vício da prova colhida.



    (...) Isto posto, tenho que a súplica absolutória não merece guarida, já que o juízo condenatório se apresenta absolutamente correto, coerente com a prova colhida durante a persecução penal. 



    Ademais, destaca-se que a lisura do procedimento policial realizado e a legalidade das provas produzidas foram confirmadas na sentença e no acórdão condenatório, não tendo sido suscitada nenhuma questão de ofício. 



    Assim, não há como se acolher os pedidos deduzidos na inicial, uma vez que, em verdade, pretendeu a Defesa, sem trazer prova nova, rediscutir matérias já apreciadas no juízo penal, o que não se admite”.



    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Na hipótese, o agravante desobedeceu a ordem de parada dos policias militares e empreendeu fuga. Após perseguição, foi preso em flagrante na posse de 1,10g de crack, três aparelhos celulares, R$ 33,10 (trinta e três reais e dez centavos) em dinheiro, um comprovante de depósito e vários recortes de papel com o número do telefone do paciente. Durante o flagrante, os telefones tocaram várias vezes. Devidamente autorizado pelo agravante (fl. 78), um dos policiais atendeu uma ligação, na qual o interlocutor solicitou a entrega de droga. Ante tais circunstâncias, as instâncias ordinárias entenderam que o agravante praticou o delito de tráfico de drogas. Ao contrário do que alega a defesa, a condenação não está fundamentada, exclusivamente, no teor da chamada telefônica atendida pelo policial, de maneira que a ilicitude dessa ação não conduz à sua absolvição. 



    Ademais, para se acolher a tese de que o policial não foi autorizado a atender a chamada é necessário o reexame de matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus”.



    8. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova a alegada nulidade na espécie. Está incontroverso nos autos que o “atendimento da chamada telefônica pelo militar se deu quando o peticionário já se encontrava sob custódia policial, eis que preso em flagrante, sendo que tal atitude configura apenas um desdobramento das diligências investigatórias já iniciadas”. Não comprova a alegada contrariedade ao sigilo das comunicações. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. INOVAÇÃO DE TESE NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO POLICIAL QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo regimental, é inviável a ampliação objetiva de causas de pedir. Precedentes. 2. A hipótese não se enquadra no procedimento investigativo de interceptação telefônica, previsto na Lei 9.296/96, visto que a autoridade policial atendeu o dispositivo celular na presença de seu possuidor, bem como não se valeu de artifício ou ocultou sua identidade para obter informações do interlocutor. 3. A abordagem policial não importou violação à garantia da inviolabilidade do sigilo das comunicações, uma vez que o aparelho celular atendido durante o flagrante, que era produto de furto, sequer pertencia ao agravante. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.075-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.8.2021).



    Ademais, como demonstrado nas instâncias antecedentes, o paciente “e seu interlocutor não tiveram nenhuma conversa interceptada, não havendo, ainda, provas nos autos de que o policial militar tivesse se valido de algum artifício para enganar o interlocutor e conduzir a conversa de maneira enviesada”. 



    Foi ressaltado que os policiais não tiveram “acesso ao conteúdo/dados do aparelho telefônico do acusado, limitando sua atuação a atender a chamada recebida, não vasculhando nenhuma foto, aplicativo ou documento salvo na memória do aparelho”, e que o paciente autorizou o atendimento da chamada telefônica. Assentou-se, ainda, que a condenação do paciente está baseada não apenas na chamada telefônica atendida, mas também em outros elementos de prova suficientes.



    Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, apurando-se se teria havido acesso indevido aos dados do aparelho de celular do paciente, se ele teria, ou não, autorizado o atendimento da chamada e se existiram, ou não, provas autônomas e suficientes para fundamentar a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora